Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FIES. MENSALIDADES. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO. JUSTIÇA FEDERAL. COMINAÇÃO ENDEREÇADA AO BANCO OPERADOR DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. INTIMAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA E ANOTAÇÃO RESTRITIVA DO NOME DO ESTUDANTE. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO DECIDIDO PELO JUIZ COMPETENTE. IMPUTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO OPERADOR FINANCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DO ESTUDANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO CONFORME COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E RESPONSABILIDADE PELO ATO ILICITO. AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE AS CLÁUSULAS PERTINENTES AO FIES. QUESTÃO RESERVADA À AÇÃO ANTECEDENTE. ESTUDANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTEMPLAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL E NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE DE APELAÇÃO. VIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DO RÉU. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo ativo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no corpo do recurso, notadamente porque o almejado é a execução do julgado, nos termos da pretensão reformatória manejada, enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado na apelação não merece sequer ser conhecido.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a parte beneficiária teria condições de arcar com as verbas sucumbenciais se não sobejam elementos indutores de sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. Concedida a gratuidade de justiça pela sentença ou no curso da ação, pode ser devolvida a reexame em sede de apelação ou contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinharam, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
4. Apreendida a recusa da instituição bancária operadora financeira do Programa de Financiamento Estudantil – FIES em acatar a decisão que, no ambiente de ação aviada perante o Juízo Federal em seu desfavor e da entidade gestora do programa, suspendera a cobrança das parcelas derivadas do contrato de financiamento firmado pelo estudante no âmbito do programa até a conclusão de sua formação, porquanto, conquanto graduado em medicina, frequenta curso de residência médica, mantendo as cobranças e, alfim, promovendo a anotação do nome do contratante do financiamento estudantil em cadastro de inadimplentes, resta demonstrada a gênese do ato ilícito que lhe fora imputado, evidenciando sua pertinência subjetiva com as pretensões cominatória e indenizatória formuladas em razão do havido, ressoando latente sua legitimidade para compor a angularidade passiva da ação formulada com aquele alcance.
5. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, donde emergira a construção segundo a qual somente deve ser reputado ofensa moral juridicamente relevante e indenizável o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, e, ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento oriundos do inadimplemento contratual não estão albergados no âmbito do dano moral por serem inerentes à vida em sociedade e impassível de afetar o patrimônio moral do afetado.
6. A cobrança de parcelas derivadas de contrato de financiamento estudantil cuja exigibilidade fora sobrestada judicialmente, culminando com a anotação restritiva de crédito afligindo o estudante contratante em situação na qual inexiste obrigação inadimplida, porquanto suspensas as obrigações contratuais até a conclusão de sua formação acadêmica, encerra ato ilícito praticado pelo operador financeiro do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, e, afetando a credibilidade do contratante, a par de se emoldurar como conduta ilícita, enseja a germinação da obrigação de fazer volvida à eliminação do registro por parte do seu protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa, pois germina da simples ocorrência do fato lesivo, independendo da geração de efeitos materiais, legitimando a concessão de compensação pecuniária ao afetado em quantum proporcional e razoável à mácula que experimentara em sua credibilidade, aliados aos transtornos e contratempos que experimentara.
7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido
9. Devendo a mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido, apreendido que fora fixada em montante que não se conforma com esses parâmetros, deve ser majorada.
10. Apelação do réu conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.